Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733895-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: DANIEL BALBINO DE SA, DORIVAL APARECIDO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARA TONHA CARVALHO DE ARAÚJO contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por DANIEL BALBINO DE SA , em desfavor dos agravados, DANIEL BALBINO DE AS e DORIVAL APARECIDO DO CARMO, processo n. 0705327-06.2020.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de inclusão da recorrente no polo ativo. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 137244375 dos autos de origem): “A parte interessada (MARA TONHA CARVALHO DE ARAÚJO) apresentou requerimento de inclusão no polo ativo na presente demanda judicial sob a alegação de que é detentora de um crédito proveniente do processo no 0001683-72.2015.8.07.0003, no valor de R$ 43.208,11 (quarenta e três mil e duzentos e oito reais e onze centavos). Tal pleito não pode prosperar, porquanto, após uma leitura atenta dos autos de no 0001683-72.2015.8.07.0003, verifico que foi deferida penhora no rosto dos presentes autos (no 0705327-06.2020.8.07.0003) por meio da decisão judicial (ID Num. 128348613). Logo, quando houver crédito neste autos, serão transferidos os referidos valores para os autos no 0001683-72.2015.8.07.0003 de modo que não há que se falar em habilitação da parte interessada no polo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. (...)” A parte recorrente alega que é credora do agravado DORIVAL APARECIDO DO CARMO e, ao saber que este possui crédito nos autos de origem, pleiteou a sua inclusão no polo ativo, para sub-rogar-se no seu lugar. Diz que “A questão não envolve grandes discussões, mas apenas o cumprimento da sistemática processual dos arts. 778, §1o, inciso IV e 857 do CPC, quanto a sub-rogação dos créditos em favor da agravante no processo em questão, que será habilitada nos autos e poderá promover atos expropriatórios até o limite de sua dívida, independente da vontade do executado." Ao final requer o provimento do recurso, para que se reforme a r. decisão a quo, determinando a habilitação da agravante na qualidade de credora até o limite do seu crédito. Preparo devidamente recolhido (ID 40084107). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator